Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO VERIFICADO. CONCESSÃO DE CERTIFICAÇÃO. INSUFICIENTE.

1. A imunidade tributária relativa ao caso dos autos está prevista no art. 150, VI, “c”, da CF, que dispõe que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

2. Referida norma constitucional é reproduzida no art. 9o do CTN. Outrossim, o art. 14 do CTN disciplina os requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade em comento.

3. Em sendo verificado que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação relativa à escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, considera-se descumprido o preenchimento do requisito do inciso III do art. 14 do CTN.

4. A concessão do certificado denominado CEBAS não é suficiente para que se reconheça a imunidade tributária, porquanto também se revela necessário o preenchimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais.

5. Considerando que a autora não provou o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da imunidade tributária, não há que se falar em modificação da r. sentença.

6. Apelação conhecida e não provida.